Tribunal: TJSP
Processo: 2213204-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, à luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2213204-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VALDINEI
RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213204-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14728
2
Habeas Corpus no 2213204-98.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba DEECRIM UR2
Paciente: Valdinei Rodrigues da Silva
Impetrante: Rafaela Comunale Aleixo Zanchetta
Impetrado: MMo Juiz de Direito da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR2
Voto no 14728
HABEAS
CORPUS

PLEITEADA
A
PRISÃO
DOMICILIAR
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA
DO
“COVID-19” DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a
colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um
lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do
cumprimento da pena no regime adequado e a segurança
pública, à luz do caso concreto. Portaria interministerial no
07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública no âmbito do sistema
prisional. Ausência de comprovação de ausência de
assistência adequada à saúde do preso e de espaço para
isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados Ordem
denegada.
Vistos.
Rafaela Comunale Aleixo Zanchetta, Defensora
Pública do Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Valdinei Rodrigues da Silva, apontando como
autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM UR2,
Comarca de Araçatuba, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da decisão que indeferiu o pedido de
prisão domiciliar, formulado com base na pandemia do “COVID-19”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213204-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14728
3
Afirma que o Paciente pertence a grupo de risco no contágio pela doença,
pois possui hipertensão arterial sistêmica. Alega as precárias condições do
cárcere, sobretudo, diante da pandemia do COVID-19, e menciona a
Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedida a prisão domiciliar ao Paciente, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar
o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/23).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 63/65).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 75), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, preliminarmente, pelo não conhecimento da
impetração, e, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 84/88).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 09.09.2020, que o
Paciente cumpre pena em regime fechado, com término de penas
previsto para 08.11.2026. Em 11.08.2020, foi indeferido o pedido de
prisão domiciliar do Paciente, com base na liminar proferida na ADPF
347 e na Recomendação no 62 do CNJ, visto que não houve
comprovação de que se trata de caso de vulnerabilidade em relação à
pandemia do Covid-19, haja vista o parecer médico que relata a
existência de doença devidamente medicada, controlada e assistida (fls.
75).
Dessa forma, se o Paciente não se conformou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213204-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14728
4
com a decisão proferida pelo Juízo das Execuções, que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, deve expressar tal inconformismo pela via
própria, dada a previsão de recurso específico, qual seja, Agravo em
Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o
intuito reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS
208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram
intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-
94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo
Juízo das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o
habeas corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
De qualquer forma, não vislumbro a ocorrência
de evidente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do
Habeas Corpus de ofício.
Com efeito, consta da decisão que indeferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213204-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14728
5
pedido de prisão domiciliar, que ora transcrevo: “Respeitado o
entendimento da Defesa o pedido não merece acolhimento.
Decidiu-se que a análise da situação de risco deve
ser feita caso a caso, com a devida demonstração da necessidade da medida
no caso concreto.
Proceder
de
modo
diverso
significaria
a
determinação de uma megaoperação dos juízes de execução, em uma espécie
de mutirão carcerário, ademais, o sentenciado não comprova que
especificamente necessita da prisão domiciliar, haja vista o relatório médico
(página 474) que relata a existência de doença devidamente medicada,
controlada e assistida.
Assim, com relação ao sentenciado Valdinei
Rodrigues da Silva, MTR: 763865-3, RG: 41104038, RJI: 170310846-56,
recolhido no(a) Penitenciária de Mirandópolis II, por se tratar de pedido
genérico não havendo a comprovação que se trata de caso de vulnerabilidade,
indefiro o pedido da defesa.” (fls. 61).
Em suma, o I. Magistrado, que está mais
próximo à realidade do estabelecimento prisional sob sua jurisdição,
indeferiu o pedido formulado de forma bem fundamentada.
De fato, não se olvida que o Conselho Nacional
de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da
declaração pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”,
novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal
que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, considerem as medidas de
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos
termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213204-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14728
6
Tribunal Federal, sobretudo em relação às mulheres gestantes, lactantes,
mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa
com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; pessoas
presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade,
que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus; bem como recomendou a
concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições
a serem definidas pelo Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação
da progressão de regime de todos aqueles que se encontram encarcerados,
devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por
outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e
a segurança pública, à luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve
ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger
a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio
Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C.
STF, por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213204-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14728
7
fundo, vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída
pela prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de
Execução Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime
aberto, e a Recomendação no 62/2020 do CNJ orienta a prisão domiciliar
em relação aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e
semiaberto, o que não é o caso dos autos em que, ao que consta, o
Paciente está cumprindo pena no regime fechado. E os requisitos para a
progressão de regime prisional estão claramente enunciados no artigo 112
da LEP, quais sejam, cumprimento do lapso temporal no regime anterior e
bom comportamento carcerário, de modo que ambos os requisitos devem
ser apreciados pelo Juízo a quo, para que possa concluir pela absorção da
terapêutica de reabilitação prisional do sentenciado.
In casu, o Paciente, foi condenado à pena total
de 09 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, por crimes graves, e não
consta que tenha preenchido lapso para a progressão ao regime semiaberto
(fls. 24/27). Além disso, a despeito da alegação de que o Paciente se
enquadra em grupo de risco da doença, não há comprovação da ausência
de assistência adequada à saúde do preso, por meio do atendimento
médico e farmacêutico, e de espaço para isolamento no estabelecimento
em que cumpre a sua pena.
Com efeito, consta do relatório médico, datado
de 07.08.2020, juntado aos autos antes da decisão proferida pela
autoridade dita coatora, que o Paciente recebe atendimento pela equipe de
saúde, e se encontra em bom estado geral, corado, hidratado, eupneico,
aclanotico, anicterico, afebril, escala de gasglow em 15, órgãos e sentidos
dentro da normalidade, pressão arterial
120/80 mmhg, frequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213204-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14728
8
respiratória
de
17
irpm,
frequência
cardíaca
de
78
bpm,
oximetria/saturação entre 97% a 99%; apresentando-se hígido e, apesar de
portar hipertensão arterial sistêmica, faz uso de medicação anti-
hipertensiva (fls. 60).
Observo,
neste
ponto,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei no
13.979/2020 no âmbito do sistema prisional, sendo certo que estão sendo
adotadas medidas com a finalidade de evitar o contágio nos
estabelecimentos prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo
14 da Lei de Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por
meio do atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Ademais,
conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os
presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do
preso seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos
do parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da
unidade prisional, para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias
condições do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar
qualquer abuso ao Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o
mesmo deve ser atribuído ao agente administrativo responsável pela
gestão dos estabelecimentos penitenciários, razão pela qual eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213204-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14728
9
pedidos ou reclamações quanto às condições do cárcere devem ser
encaminhados, inicialmente, ao Juízo de primeiro grau, e, perante ele, ser
impetrado Habeas Corpus, sob pena de supressão de instância.
Dessa
forma,
não
se
pode
cogitar
de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator